Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Embora o art. 6o da Lei 6.830/80 não traga em seu rol, os documentos exigidos pela magistrada a quo para emenda à inicial (certidão de óbito, comprovação da existência de processo de inventario ou indicação do inventariante), depreende-se, em atenção às normas gerais atinentes à capacidade processual das partes para a propositura da ação, disciplinadas no Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo de execução fiscal (art. 1o da Lei 6.830/80), que tais documentos são indispensáveis à propositura da ação de execução fiscal.
2. Tendo sido determinada a emenda e não tendo o Distrito Federal cumprido tal determinação, correto se mostra o indeferimento da petição inicial, conforme regra constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.